Tribunal: CARF
Processo: 13005.720480/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720480/2010-19
Recurso
Embargos
Resolução no
3302-002.567 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Embargante
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda à apreciação das provas juntadas
aos autos, vencidos os Conselheiros José Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso e João
José Schini Norbiato, que votaram por rejeitar o tema relativo à obscuridade e contradição, ao
considerar dispensável a diligência e a apreciação das referidas provas. A Conselheira Denise
Madalena Green retificou seu voto emitido em julho/2023, abrindo divergência para admitir a
realização da diligência, sendo acompanhada pelos Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e Flávio
José Passos Coelho (Presidente). Não votaram os conselheiros Aniello Miranda Aufiero Júnior e
Celso José Ferreira de Oliveira, pois já haviam sido computados os votos dos Conselheiros
Wagner Mota Momesso de Oliveira e João José Schini Norbiato. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Mariel Orsi Gameiro. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.566, de 27 de setembro de
2023, prolatada no julgamento do processo 13005.720473/2010-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Denise Madalena Green, João José Schini Norbiato,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-012.305,
que por unanimidade de votos rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720480/2010-19
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.567 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720480/2010-19

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se
estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos e a
apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por autoridade competente,
ficam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia interpartes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo
legal, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas
com operações de exportação e de mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição,
sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS TÍTULOS.
INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado não tem o
condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do campo de incidência da
contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência posto na
manifestação de inconformidade.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios, em síntese:
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.567 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720480/2010-19

1. Obscuridade pela distorção dos fatos que evidencia omissão e contradição ao apontar
que a controvérsia era somente sobre valores em cobrança, não levando em
consideração a necessidade de lançamento para os valores de fretes não incluídos pela
empresa;
2. Obscuridade, contradição e inexatidão material ao ignorar a jurisprudência
apresentada pela embargante e o escopo do próprio CARF de revisar os atos
administrativos;
3. Omissão sobre se o procedimento contábil adotado está em sintonia com as diretrizes
emanadas pelo CPC no 30, bem como sobre omissão sobre as cópias do Razão juntados;
4. Omissão e contradição sobre os argumentos tecidos no recurso voluntário acerca do
erro cometido pela fiscalização no cálculo do rateio entre receitas não incidentes e
receitas tributadas;
5. Obscuridade e contradição ao considerar dispensável a diligência e não observar as
provas juntadas aos autos.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram parcialmente
admitidos para sanar a omissão quanto à necessidade de lançamento para os valores de fretes não
incluídos pela empresa, a omissão sobre a juntada de documentos contábeis e fiscais para
demonstrar a natureza de mero custo repassado, a omissão sobre a questão relativa ao percentual
de receita de exportação em relação à receita total e a necessidade de eventual diligência sobre
este aspecto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Peço licença ao Ilustre Relator, que, embora tenha defendido brilhante posição
sobre as provas colacionadas aos autos, divirjo para que se dê a oportunidade de
sua análise, pelas seguintes razões.
Afirma o voto que as provas foram colacionadas sem qualquer cotejo ou
explicações em relação à natureza das operações exercidas pelo contribuinte, e
por isso, são dispensáveis as alegações do embargante para demonstrar que o
frete compôs o preço do produto, e não se trata de nova receita passível da
incidência tributária aqui discutida.
O fato do contribuinte ter acostado aos autos provas que se relacionam ao
período, que oriundas de sua contabilidade, e que tem relação com a
potencialidade de comprovar que o frete compôs o preço do produto, já é
suficiente para análise de seu aceite para conversão do julgamento em
diligência.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.567 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720480/2010-19

Ora, a mera inexistência de um fluxograma ou a forma pela qual pretende o
relator que o contribuinte se defenda, em nada desqualifica as provas juntadas,
que tem o condão de embasar as afirmações apresentadas no decorrer de todo
processo administrativo, em conjunto com os demais documentos que foram
juntados em momentos diferentes.
Nesse sentido, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que as
provas juntadas pelo embargante sejam devidamente analisadas, com a
confecção de relatório fiscal e retorno dos autos a este Tribunal para
julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda à apreciação das provas juntadas
aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator
Fl. 921
DF CARF MF
Original